Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2217/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, uma vez que ocorreu alteração do item 9.12 do Edital do PE 44/2022 questionado pela representante, Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30), sendo republicado o instrumento convocatório, após análise dos pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital; encaminhar este Acórdão, bem como a instrução da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, peça 12, que fundamentou esta decisão; e, determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 019.027/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30); 1.6. Representação legal: Rodrigo Antonio Urias Martins (474016/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.